Tribunal: TJDFT
Processo: 0743515-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. FUNDAÇÃO PRIVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que, reconhecendo a relação de consumo entre as partes, declinou da competência para conhecer e decidir da demanda em favor do Juízo Cível do Guará/DF. 1.1. Em suas razões, os exequentes pedem a reforma da decisão no que tange ao reconhecimento da relação de consumo. Sustentam que a exequente, ora agravante, não é uma instituição financeira, mas sim uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, que administra programas de crédito educacional em parceria/convênio com instituições de ensino superior privadas, razão pela qual não há o que se falar em aplicabilidade do Código Consumerista no caso concreto.
2. A controvérsia diz respeito à incidência das normas do CDC à relação firmada no caso concreto, em que as partes celebraram contrato de concessão de crédito educacional. 2.1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à espécie, pois a estudante se enquadra ao conceito de consumidora, previsto no art. 2o do CDC, uma vez que utilizou o serviço como destinatária final. Os agravantes, por sua vez, podem ser caracterizados como fornecedores (art. 3o do CDC), porque oferecem serviços educacionais e de concessão de crédito, de maneira ampla no mercado de consumo, sendo tais serviços, inclusive, remunerados em contraprestação, por meio de mensalidades e taxa de administração (art. 3o, § 2°, do CDC), o que releva, de forma ainda mais contundente, o enquadramento da relação presente como de consumo. 2.2. O fato de a exequente qualificar-se como fundação não altera a natureza da relação consumerista existente entre as partes, mormente considerando que o estatuto social da entidade credora prevê, dentre suas finalidades, a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo. 2.3. O caráter social ou assistencial do crédito educacional não é capaz, por si só, de afastar a incidência do CDC. 2.4. Precedente Turmário: “[...] 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos particulares de crédito educativo, porquanto configurado o fornecimento do serviço de mútuo de pessoa jurídica privada para pessoa física, destinatária final.” (0734210-98.2022.8.07.0000, Rel: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 08/03/2023).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.